Tribunal: TJBA
Processo: 0856425-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0856425-40.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NEI FABIO MORAIS PINTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. 1. A extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, deve considerar o valor atualizado do débito, não apenas o valor originário inscrito em dívida ativa. 2. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM-Salvador, estabelece parâmetros para extinção de execuções fiscais de pequeno valor (até R$ 2.300,00), mas não autoriza a extinção automática de processos cujo valor atualizado supere tal limite. 3. Configurado o interesse de agir quando o valor atualizado da execução fiscal supera o patamar estabelecido para extinção por desinteresse municipal. 4. Recurso provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0856425-40.2016.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado NEI FABIO MORAIS PINTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba,01.dejulho de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA